Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". IMPUGNAÇÃO. IMPROPRIEDADE. DIREIRO INTERTEMPORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO. DESPROVIMENTO.

1. Hipótese de impugnação designada pelo devedor como “exceção de pré-executividade”, com o objetivo de suscitar sua ilegitimidade passiva, bem como a ocorrência de excesso de execução e prescrição intercorrente. 1.1 O recorrente pretende impugnar a decisão que rejeitou a referida impugnação.

2. O exame da pretensão recursal deve observar a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida (direito processual intertemporal). Por isso, é inaplicável ao caso o Código de Processo Civil agora em vigor às decisões publicadas em data anteriormente ao dia 18 de março de 2016.

3. Diante do transcurso do prazo legal após a citação do devedor, opera-se a preclusão temporal para a propositura dos embargos à execução, pois esse é o remédio jurídico necessário para suscitar o excesso de execução, nos termos do art. 917. inc. III, do CPC.

4. A prescrição intercorrente ocorrerá na hipótese de inércia do credor, verificada após a suspensão do curso processual em decorrência da falta de bens por parte do devedor, nos termos dos artigos. 921, inc. III e 921, parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil.

5. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, em relação às execuções já em curso, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é a data da entrada em vigor do referido diploma normativo, ou seja, 18 de março de 2016.

6. A “exceção de pré-executividade”, em análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual.

7. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença.

8. A denominada “exceção de pré-executividade” é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inapropriado para o direito.

9. O pretendido incidente processual não pode ter por finalidade a discussão a respeito de excesso de execução, ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente.

10. Recurso conhecido e não provido.